Tribunal: TJBA
Processo: 8019178-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019178-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS registrado(a) civilmente como JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR

AGRAVADO: YURE DE SOUZA GOMES

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento contra decisão que determina emenda à petição inicial em ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Notificação extrajudicial com aviso de recebimento devolvido com a anotação “não procurado”. Inaplicabilidade do tema 1.132 do STJ.
Precedentes do STJ.
Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, determinou a emenda da petição inicial para comprovação da constituição válida em mora do devedor. A decisão recorrida considerou inviável o prosseguimento da demanda com base em notificação extrajudicial devolvida com a anotação “não procurado”, entendendo ausente a comprovação da mora conforme exigido pela Súmula 72 do STJ e o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969. O agravante alegou que a notificação enviada ao endereço contratualmente pactuado seria suficiente, à luz do Tema 1.132 do STJ.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside
em definir se a notificação extrajudicial devolvida com a anotação “não procurado” é suficiente para caracterizar a constituição em mora do devedor, para fins de admissibilidade da ação de busca e apreensão com base em contrato de alienação fiduciária.

III. Razões de decidir

3. A constituição em mora é requisito essencial para a propositura da ação de busca e apreensão, conforme prevê a Súmula 72 do STJ.

4. O art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 dispõe que a mora pode ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, sem exigir a assinatura do próprio destinatário.

5. O Tema 1.132 do STJ estabelece que basta o envio da notificação ao endereço constante do contrato para que se configure a mora, dispensando-se a prova de recebimento.

6. O retorno da notificação com a anotação “não procurado”, sem comprovação de que a correspondência chegou a ser apresentada no endereço do devedor, evidencia a ausência de tentativa efetiva de entrega, o que inviabiliza a constituição em mora.

7. Jurisprudência recente do STJ esclarece que o Tema 1.132 não se aplica quando não há prova de que a notificação foi ao menos apresentada no endereço indicado.

8. A falta de comprovação da mora impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão por ausência de pressuposto processual legalmente exigido.

IV. Dispositivo e tese

9
.
Decisão mantida.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento n°
8019178-07.2025.8.05.0000
, em que é agravante
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

e agravad
o

YURE DE SOUZA GOMES
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em conhece
r
e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.